Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE BENS MÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADO EM CARTÓRIO. EFICÁCIA ERGA OMNES. VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE À CREDORA FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. REFORMA DO DECISUM.
1. De acordo com o § 1o do artigo 1.361 do Código Civil, [c]onstitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.
2. Tendo sido devidamente registrado o contrato de alienação fiduciária perante o ofício de registro de títulos e documentos, a tradição do bem alienado fiduciariamente caracteriza hipótese de venda a non domino, inoponível à credora fiduciária.
2.1. A tese de boa-fé defendida pelos adquirentes dos bens móveis, baseada no fato de a penhora haver sido determinada posteriormente à celebração da compra e venda, não prevalece em relação à publicidade e à eficácia erga omnes decorrente do registro do contrato de alienação fiduciária.
3. O fato de os bens objeto da constrição judicial terem sido dados em garantia de pagamento da dívida oriunda do contrato que aparelha a execução, torna incabível o acolhimento da tese de impenhorabilidade defendida pelos embargantes.
3.1. Ao ofertar o maquinário utilizado para o desenvolvimento de suas atividades comerciais, o executado renunciou à proteção assegurada pelo artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, de forma que os adquirentes de tais bens não podem invocar a sua impenhorabilidade para fins de sobrestamento da eficácia da penhora determinada nos autos da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.